Tribunal: STM
Processo: 7000053-52.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. ART. 308 DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309 DO CPM. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES DEFENSIVAS E ACUSATÓRIAS. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DA SENTENÇA POR MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. VALIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE A CRIMES NÃO VINCULADOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MÉRITO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA MAJORADAS. MILITAR E CIVIL. ESQUEMA DE VANTAGEM INDEVIDA E INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença de primeira instância. Os acusados, um militar e um civil, foram denunciados pela prática dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa majoradas (arts. 308 e 309 do CPM). A Sentença recorrida desclassificou as condutas para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) e declarou a prescrição da pretensão punitiva. O MPM recorreu visando a reforma da Sentença para condenar os apelados pelos crimes de corrupção ativa e passiva majoradas. O caso envolve a suspeita de que os grupos empresariais denominados "Grupo Moresco e Grupo Radaelli" fraudaram procedimentos licitatórios (Pregão Eletrônico nº 03/2015), nos quais empresários transferiam valores a militares para favorecer a "química" (entrega de produtos diversos dos licitados).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade nos procedimentos investigativos colhidos no inquérito policial militar que acarrete a nulidade do processo; (ii) estabelecer se a Sentença é nula por extrapolação dos limites da Denúncia ou violação ao princípio da correlação (mutatio libelli), devido à desclassificação promovida; (iii) determinar se a colaboração premiada firmada pelos corréus é nula ou destituída de credibilidade probante; (iv) definir se a colaboração premiada pode ser aplicada sem a capitulação do crime de organização criminosa; e (v) definir se a conduta dos acusados configura o crime de Inobservância de Lei (art. 324 do CPM), conforme a sentença, ou o crime de corrupção ativa e passiva majoradas (arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, do CPM), conforme a acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O ônus de comprovar o prejuízo efetivo causado pela prova combatida, em decorrência de eventuais vícios na fase inquisitorial, cabe à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM), não se declarando a nulidade sem a demonstração de dano.
4. A Denúncia engloba todo o certame licitatório, não se limitando a um item específico, e nada obsta que do mesmo cenário criminoso advenha mais de uma capitulação jurídica, inexistindo julgamento extra petita ou violação ao princípio da correlação.
5. A desclassificação da imputação promovida na sentença de primeira instância para um crime com pena menor (art. 324 do CPM) não causa prejuízo à defesa, sendo rechaçada a alegação ministerial de nulidade por mutatio libelli em favor da acusação.
6. A colaboração premiada é aplicável a qualquer crime, não estando restrita aos delitos de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), desde que o colaborador forneça informações relevantes e auxilie a investigação.
7. A materialidade e a autoria dos crimes de corrupção ativa e passiva majoradas (arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, do CPM) estão demonstradas, pois o militar recebeu valores do civil para favorecer a entrega de mercadoria diversa da contratada, em clara infração de dever funcional.
8. A reincidência do réu civil (condenado por fraude em licitação) é um fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal (art. 69 do CPM) e para a imposição de regime prisional inicial mais severo, no caso, o semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum).
9. A prática de 3 (três) condutas da mesma espécie, em condições semelhantes (continuidade delitiva), impõe a aplicação da pena de um só dos crimes, aumentada da fração de 1/5 (um quinto), conforme o art. 80 do CPM e o art. 71 do Código Penal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de Julgamento: 1. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo à defesa impede a declaração de nulidade processual por eventuais vícios na fase do Inquérito, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 2. A colaboração premiada é aplicável a qualquer crime, não estando restrita aos delitos de organização criminosa, desde que o colaborador forneça informações relevantes e auxilie a investigação. 3. O recebimento de vantagem indevida por militar, em razão da função, para praticar ato de ofício com infração de dever funcional (Corrupção Passiva majorada) e a oferta dessa vantagem pelo civil (Corrupção Ativa majorada) configuram crimes formais, consumando-se independentemente do destino dado ao valor ou do enriquecimento pessoal. 4. A reincidência do réu justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a imposição de regime prisional inicial mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, XL, art. 122, art. 124, parágrafo único; CPM, art. 308, caput e § 1º, art. 309, caput e parágrafo único, art. 324, art. 80, caput; CPPM, art. 437, alínea "a", art. 499, art. 500, inciso IV; Lei nº 8.666/93, art. 90; CP, art. 29, caput e § 1º, art. 33, § 2º, alínea "c", art. 43, inciso I, art. 44, inciso IV, art. 71; Lei nº 8.457/92, art. 16; Lei nº 7.210/84, art. 110; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 14.688/2023; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada. STF, AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS, HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; STM, Apelação Criminal n. 7000210- 73.2023.7.02.00020, Relator(a): PERICLES AURĖLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 10.04.2025; STM, Apelação Criminal n.° 7000568-35.2022.7.00.0000, Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, j. 20.04.2023; STM, APELAÇÃO n.º 2000.01.048537-6, Relator: Min Marcus Herndl, j. 15.12.2000; STM, APELAÇÃO N.º 0000183-79.2011.7.07.0007, Relator(a): Cleonilson Inácio Silva, j. 25.04.2013; STM, Apelação nº 7000223- 74.2019.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 26.09.2019; STM, Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 14.06.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000053-52.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SIDNEI PAULO RADAELLI
ADVOGADO(A): ELEANDRO PETROCELI PILAR (OAB RS46961)
ADVOGADO(A): JOSE LUIZ JOSENDE NEMITZ (OAB RS75479)
APELADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE ILEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS
INVESTIGATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DA DENÚNCIA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE ABSOLUTA DA
COLABORAÇÃO PREMIADA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ACUSAÇÃO-SENTENÇA
("MUTATIO LIBELLI"); POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE INAPLICABILIDADE DA COLABORAÇÃO
PREMIADA POR AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO DO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, E,
POR MAIORIA, DECIDIU REFORMAR A SENTENÇA NOS SEGUINTES
TERMOS: A) CONDENAR O CIVIL SIDNEI PAULO RADAELLI, POR 3 (TRÊS)
VEZES, À PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE)
DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
MAJORADA (ART 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM), EM CONTINUIDADE
DELITIVA (ART. 80 DO CPM), A SER EVENTUALMENTE CUMPRIDA EM
REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84,
SEM DIREITO AO "SURSIS"; E B) POR UNANIMIDADE, CONDENAR O EX-3º
SGT EX JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, POR 3 (TRÊS)
VEZES, À PENA DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELAS

PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 308, CAPUT E § 1º,
DO CPM), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM), FICANDO
ESTABELECIDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
CONSOANTE A REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33 DO CÓDIGO
PENAL COMUM, COM DIREITO AO "SURSIS". A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVA O VOTO DO RELATOR EM RELAÇÃO
À CONDENAÇÃO DO APELADO 3º SGT EX JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA
MEIRA JÚNIOR, E DO CIVIL SIDNEI PAULO RADAELLI, MAS DELE
DIVERGIU APENAS PARA ESTENDER A MINORANTE INOMINADA PARA
ESTE ÚLTIMO, NA FORMA DO ART. 515 DO CPPM, E CONDENÁ-LO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM), POR 3 (TRÊS) VEZES, EM CONTINUIDADE
DELITIVA (ART. 80 DO CPM), FIXANDO A PENA DEFINITIVA NO PATAMAR
DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL,
CONCEDIA-LHE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
("SURSIS"), PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
CONSTANTES NO ART. 626 DO CPPM, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A". A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000053-52.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SIDNEI PAULO RADAELLI
ADVOGADO(A): ELEANDRO PETROCELI PILAR (OAB RS46961)
ADVOGADO(A): JOSE LUIZ JOSENDE NEMITZ (OAB RS75479)
APELADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. ART. 308 DO CPM. CORRUPÇÃO
PASSIVA. ART. 309 DO CPM. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES
DEFENSIVAS E ACUSATÓRIAS. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE DO
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
MUTATIO
LIBELLI.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
DEFESA.
VALIDADE
DA
COLABORAÇÃO PREMIADA. APLICABILIDADE A CRIMES NÃO
VINCULADOS
À
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
MÉRITO.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA MAJORADAS. MILITAR E CIVIL.
ESQUEMA DE VANTAGEM INDEVIDA E INFRAÇÃO DE DEVER
FUNCIONAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença de primeira instância. Os acusados, um militar e um civil, foram
denunciados pela prática dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa
majoradas (arts. 308 e 309 do CPM). A Sentença recorrida desclassificou as
condutas para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art.
324 do CPM) e declarou a prescrição da pretensão punitiva. O MPM recorreu
visando a reforma da Sentença para condenar os apelados pelos crimes de
corrupção ativa e passiva majoradas. O caso envolve a suspeita de que os
grupos empresariais denominados "Grupo Moresco e Grupo Radaelli"
fraudaram procedimentos licitatórios (Pregão Eletrônico nº 03/2015), nos quais
empresários transferiam valores a militares para favorecer a "química" (entrega
de produtos diversos dos licitados).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade nos
procedimentos investigativos colhidos no inquérito policial militar que acarrete
a nulidade do processo; (ii) estabelecer se a Sentença é nula por extrapolação
dos limites da Denúncia ou violação ao princípio da correlação (mutatio libelli),
devido à desclassificação promovida; (iii) determinar se a colaboração premiada
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

firmada pelos corréus é nula ou destituída de credibilidade probante; (iv) definir
se a colaboração premiada pode ser aplicada sem a capitulação do crime de
organização criminosa; e (v) definir se a conduta dos acusados configura o
crime de Inobservância de Lei (art. 324 do CPM), conforme a sentença, ou o
crime de corrupção ativa e passiva majoradas (arts. 309, parágrafo único, e 308,
§ 1º, do CPM), conforme a acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O ônus de comprovar o prejuízo efetivo causado pela prova combatida, em
decorrência de eventuais vícios na fase inquisitorial, cabe à defesa, conforme o
princípio pas de nullité sans grief (art. 499 do CPPM), não se declarando a
nulidade sem a demonstração de dano.
4. A Denúncia engloba todo o certame licitatório, não se limitando a um item
específico, e nada obsta que do mesmo cenário criminoso advenha mais de uma
capitulação jurídica, inexistindo julgamento extra petita ou violação ao
princípio da correlação.
5. A desclassificação da imputação promovida na sentença de primeira instância
para um crime com pena menor (art. 324 do CPM) não causa prejuízo à defesa,
sendo rechaçada a alegação ministerial de nulidade por mutatio libelli em favor
da acusação.
6. A colaboração premiada é aplicável a qualquer crime, não estando restrita aos
delitos de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), desde que o colaborador
forneça informações relevantes e auxilie a investigação.
7. A materialidade e a autoria dos crimes de corrupção ativa e passiva majoradas
(arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, do CPM) estão demonstradas, pois o
militar recebeu valores do civil para favorecer a entrega de mercadoria diversa
da contratada, em clara infração de dever funcional.
8. A reincidência do réu civil (condenado por fraude em licitação) é um
fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal (art. 69 do
CPM) e para a imposição de regime prisional inicial mais severo, no caso, o
semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum).
9. A prática de 3 (três) condutas da mesma espécie, em condições semelhantes
(continuidade delitiva), impõe a aplicação da pena de um só dos crimes,
aumentada da fração de 1/5 (um quinto), conforme o art. 80 do CPM e o art. 71
do Código Penal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido. Pedido procedente.
Tese de Julgamento: 1.A ausência de comprovação de prejuízo efetivo à defesa
impede a declaração de nulidade processual por eventuais vícios na fase do
Inquérito, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 2. A colaboração
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

premiada é aplicável a qualquer crime, não estando restrita aos delitos de
organização criminosa, desde que o colaborador forneça informações relevantes
e auxilie a investigação. 3.O recebimento de vantagem indevida por militar, em
razão da função, para praticar ato de ofício com infração de dever funcional
(Corrupção Passiva majorada) e a oferta dessa vantagem pelo civil (Corrupção
Ativa
majorada)
configuram
crimes
formais,
consumando-se
independentemente do destino dado ao valor ou do enriquecimento pessoal. 4.A
reincidência do réu justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a
imposição de regime prisional inicial mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, XL, art. 122, art. 124, parágrafo único;
CPM, art. 308, caput e § 1º, art. 309, caput e parágrafo único, art. 324, art. 80,
caput; CPPM, art. 437, alínea "a", art. 499, art. 500, inciso IV; Lei nº 8.666/93,
art. 90; CP, art. 29, caput e § 1º, art. 33, § 2º, alínea "c", art. 43, inciso I, art. 44,
inciso IV, art. 71; Lei nº 8.457/92, art. 16; Lei nº 7.210/84, art. 110; Lei nº
12.850/2013; Lei nº 14.688/2023; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada.
STF, AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS, HC 127.071, Rel.
Min.
MARCO
AURÉLIO;
STM,
Apelação
Criminal
n.
7000210-
73.2023.7.02.00020, Relator(a): PERICLES AURĖLIO LIMA DE QUEIROZ,
j. 10.04.2025; STM, Apelação Criminal n.° 7000568-35.2022.7.00.0000,
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, j. 20.04.2023; STM,
APELAÇÃO n.º 2000.01.048537-6, Relator: Min Marcus Herndl, j.
15.12.2000; STM, APELAÇÃO N.º 0000183-79.2011.7.07.0007, Relator(a):
Cleonilson Inácio Silva, j. 25.04.2013; STM, Apelação nº 7000223-
74.2019.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, DJe: 26.09.2019; STM, Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe:
14.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de ilegalidade dos
procedimentos investigativos colhidos no inquérito policial militar; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade absoluta da sentença por extrapolação
dos limites da denúncia; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de
nulidade absoluta da colaboração premiada; por unanimidade, em rejeitar a preliminar
ministerial, de nulidade da sentença em virtude da violação ao princípio da correlação
acusação-sentença (mutatio libelli); por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
ministerial, de inaplicabilidade da colaboração premiada por ausência de capitulação do
crime de organização criminosa. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em dar
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento ao apelo ministerial e, por maioria, em reformar a sentença nos seguintes termos:
a) condenar o civil SIDNEI PAULO RADAELLI, por 3 (três) vezes, à pena definitiva de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do crime de corrupção
ativa majorada (art 309, parágrafo único, do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do
CPM), a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial semiaberto, com fulcro no
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, sem
direito ao sursis; e b) por unanimidade, condenar o ex-3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO
MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, por 3 (três) vezes, à pena definitiva de 2 (dois) anos de
reclusão, pelas práticas de corrupção passiva majorada (art. 308, caput e § 1º, do CPM), em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), ficando estabelecido o regime prisional inicialmente
aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, com
direito ao "sursis".
Brasília, 09 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação (AP) interposto pelo Ministério Público
Militar, objetivando a reforma da Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000053-52.2023.7.03.0203, que julgou parcialmente procedente a
Denúncia contra o civil SIDNEI PAULO RADAELLI FILHO e contra o 3º Sgt Ex JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, tendo procedido à desclassificação das
condutas de corrupção ativa e passiva imputadas (art. 308 e 309 do CPM) para o delito de
inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM).
Narra a Denúncia que a "Operação Química", investigação procedida pelo
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 700030-14.2020.7.03.0203, apurou ter ocorrido, em
diversas Organizações Militares das Forças Armadas, “química” em relação à aquisição de
gêneros alimentícios, que, no jargão militar, consiste no recebimento de mercadoria diversa
da que consta na documentação pela OM.
De acordo com a acusação, tais práticas envolveriam dois grupos empresariais.
Um, denominado pela Força Tarefa de “Grupo Moresco”, constituído pelas empresas Bidinha
& Moresco Ltda., M. A1, Moresco Filho - EPP2 e J. D. dos Santos Rezes - ME3, cujo
proprietário é MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, tendo como gerente operacional
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES; outro, chamado de “Grupo Radaelli”, composto
pelas empresas Radaelli & Cia Ltda.4, Sidnei Paulo Radaelli Eirelli5, Sidnei Paulo Radaelli -
ME6 e E. R. Comércio e Representação Ltda. - EPP7, cujo proprietário é SIDNEI PAULO
RADAELLI.
Em tese, os “Grupos Moresco e Radaelli” seriam concorrentes, pois ambos
atuam na comercialização de produtos perecíveis para instituições públicas, especialmente as
militares. Dois representantes do Grupo Moresco, em delação premiada, confirmaram a
existência do esquema criminoso e seus depoimentos são utilizados para fundamentar esta
Ação Penal.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os valores transferidos pelo primeiro acusado (SIDNEI) para o segundo
acusado (JOSÉ ATANAGILDO) seriam em troca de eventual vantagem no direcionamento
das compras, no recebimento de produtos em detrimento dos que, de fato, foram licitados, o
que permitiria que a "química" fosse praticada com um percentual de vantagem financeira
para o fornecedor.
Ressalta, ainda, o Parquet Militar, na Denúncia, que a materialidade dos crimes
foi comprovada pelas transferências bancárias realizadas por SIDNEI PAULO RADAELLI
FILHO para a conta do 3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR,
transações financeiras documentadas e admitidas pelos próprios réus, consistentes em 3 (três)
transferências bancárias nos seguintes valores:
em 12/5/2017 - R$ 1.040,00;
em 23/10/2017 - R$ 1.000,00, e
em 19/10/2018 - R$ 315,00.
No que se refere à conduta do 3º Sargento JOSÉ ATANAGILDO MEIRA
JÚNIOR, o juízo a quo entendeu que “pode-se concluir que, apesar do efetivo recebimento
dos valores indevidos em conta pessoal, não há como pontuar que tais valores foram
transferidos com objetivo de se agregarem definitivamente ao patrimônio pessoal do acusado
JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA FILHO, uma vez que os depósitos eram sempre
precedidos ou seguidos de saques de valores aproximados, além de compras avulsas com
cartão de débito” (evento 217, Doc. 1, fl. 17, da APM).
Em relação ao civil, entendeu o magistrado que “é fato incontestável que o
acusado SIDNEI PAULO RADAELLI tinha pleno conhecimento que JOSÉ ATANAGILDO
MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, na condição de agente público, não poderia receber os
valores pessoalmente, ainda que o recurso fosse empregado em favor da Administração
Pública (tal como alegado pela Defesa Técnica do corréu ATANAGILDO)”. E que, portanto,
“as condutas dos acusados deverão ser desclassificadas de corrupção passiva e ativa (arts.
308 e 309 do CPM) para inobservância de lei e regulamento (art. 324 do CPM)”.
Em virtude dessa desclassificação, considerando o momento da última
transferência bancária, realizada em 19/10/2018 (evento 209, Doc. 3, fl. 1.106, PQS no
7000117-04.2019.7.03.0203); a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 23/02/2023
(evento 1, Doc.2); e o prazo de prescrição em abstrato de 2 (dois) anos (redação anterior à Lei
no 14.688/23) aplicável ao delito do artigo 324, cuja pena prevista era, ao tempo do crime, de
detenção de até 6 (seis) meses, decidiu o magistrado a quo pelo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal com a subsequente declaração da extinção da punibilidade dos
agentes.
O Representante Ministerial, em suas razões de apelação, requereu a reforma da
Sentença com a condenação do réu, 3º Sargento JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA
JÚNIOR, no crime de corrupção passiva e do civil SIDNEI PAULO RADAELLI FILHO, no
crime de corrupção ativa.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescenta o MPM que o réu militar não conseguiu provar que os valores
recebidos foram autorizados e destinados para "missões de âmbito geral", cuja afirmativa,
além de vaga e imprecisa, não teve sua veracidade confirmada, não havendo notas fiscais,
recibos ou outros documentos quaisquer que comprovem terem sido os valores utilizados
para adquirir bens ou serviços em benefício do 5º RCMec.
Em contrarrazões, a defesa do 3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA
MEIRA JÚNIOR pleiteia a manutenção integral da Sentença recorrida, argumentando que a
acusação se baseia em uma interpretação forçada dos fatos e ignora o contexto em que as
transferências bancárias foram realizadas, não havendo prova de que o réu tenha se
beneficiado pessoalmente, uma vez que utilizou os recursos recebidos em prol da
Administração Militar.
Em contrarrazões, o apelado SIDNEI PAULO RADAELLI FILHO também
defende a manutenção da Sentença a quo, no sentido de garantir a desclassificação do crime e
a consequente extinção da punibilidade (evento 236 da APM).
A Defesa do acusado, pleiteia, ainda, o reconhecimento da ilegalidade absoluta
dos procedimentos investigativos colhidos no curso do inquérito policial, em razão da
ausência de contraditório e ampla defesa.
Argui também a nulidade absoluta da delação premiada procedida pelos corréus
delatores Meireles e Joice, durante a "Operação Química" - da qual esta Ação Penal Militar é
um desdobramento -, por entender que ambos podem estar motivados pelo instinto de
autopreservação, assumindo autoria de fatos e incriminando injustamente pessoas que sabem
ser inocentes pela simples possibilidade de receberem vantagens processuais.
Por fim, requer que, na análise do mérito, em havendo dúvidas sobre a
culpabilidade do acusado, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, absolvendo-o da
acusação de corrupção ativa, sob a alegação de que a prova para condenar deve ser certa,
lógica e exata como a matemática.
A Procuradoria Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, se
manifestou, preliminarmente, pela nulidade da Sentença, em virtude da violação ao
princípio da correlação acusação-sentença (mutatio libelli), e pela não aceitação do acordo de
colaboração previsto na Lei nº 12.850/13 e realizado pelos corréus da denominada "Operação
Química", uma vez que para aplicar o referido instituto é imprescindível que haja imputação
de organização criminosa, o que não ocorreu nos presentes autos.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso para condenar os réus nas sanções
dos artigos 308, parágrafo único, do CPM (corrupção ativa majorada), em relação ao civil, e
corrupção passiva, igualmente majorada, art. 309, parágrafo único do CPM, quanto ao réu
militar, afastando-se a desclassificação, bem assim a declaração de extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato em relação ao tipo do artigo 324
do CPM.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Considerações Iniciais.
Conforme Relatório, cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra a
Sentença que desclassificou a imputação feita em desfavor dos Acusados, o ex-3º Sgt Ex
JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR e o civil SIDNEI PAULO
RADAELLI, bem como declarou a prescrição da pretensão punitiva. Denunciados pela
prática de delitos dos artigos 308 e 309 do CPM, posteriormente, compreendeu o Juízo por
enquadrá-los no art. 324 do CPM e, em razão da mudança e do prazo prescricional, declarou
a extinção da punibilidade.
Antes de adentrar ao mérito, cabe analisar as preliminares aventadas pelas
partes, nos seguintes termos:
2. Análise das preliminares defensivas do acusado SIDNEI PAULO
RADAELLI.
2.1 Da ilegalidade dos procedimentos investigativos colhidos no Inquérito
Policial Militar.
Assim se manifesta a Defesa do acusado SIDNEI PAULO RADAELLI na
tentativa de anular o procedimento judicial em curso:
[...] Mister faz-se, por questão de prudência, cautela e legalidade, declarar a invalidade, para
fins condenatórios, de todos aqueles procedimentos colhidos exclusivamente na seara ou ao
tempo apenas do inquérito policial, especialmente aqueles atos que não foram corroborados
por procedimentos oficiais ou formais, como é o caso de declarações prestadas por
testemunhas, informantes ou colaboradores, bem como “certidões” e demais documentos
inquisitoriais que não apuram e não comprovam absolutamente nada, e que depois são
carreados aos autos como se provas fossem, bem como aqueles colhidos exclusivamente na
seara ministerial ou em procedimentos judiciais apartados, sem qualquer participação ou
ciência da defesa técnica do acusado.
[...]
Contra o defendido se tentou utilizar de tudo! Especialmente a presunção, advinda, em grande
parte, do procedimento de colaboração – delação premiada!
[...]
Ademais, veja-se que o nosso sistema acusatório é constitucional, implantado a partir de
1988, erigiu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como regras de
validade dos atos investigativos – policiais e ministeriais - e judiciais a nível de prova.
Dessa forma, é de ser declarado pelo Juízo a invalidade ou imprestabilidade de todos os atos
policiais e/ou ministeriais que foram produzidos ao arrepio do art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o
que desde logo se requer, sendo este o entendimento contemporâneo do STF, os quais não
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poderão ser utilizados como prova para formação do juízo da culpa, devendo o exame do
mérito, assim, ser editado com fulcro exclusivo na prova judiciária produzida sob o crivo do
contraditório, na forma estatuída pela legislação processual penal militar vigente no país [...].
Vislumbra-se que a Defesa se limita a argumentar de forma vaga, sem sequer
individualizar que provas teriam sido produzidas com desrespeito à ampla defesa e ao
contraditório e, por consequência, teriam trazido nulidades ao processo.
O Código de Processo Penal Militar é de clareza inconteste no sentido de que a
efetiva comprovação de prejuízo seja demonstrada:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Nesse sentido, cito Jurisprudência desta Corte Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176,
CAPUT, DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO PRELIMINAR. "PARTE ESPECIAL". NATUREZA INQUISITORIAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO. EVIDÊNCIAS. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. EFEITO SUSPENSIVO.
EFEITOS SECUNDÁRIOS. PORTE DE ARMA. CONDIÇÃO DO SURSIS. NÃO
PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I-
Em suas Razões Recursais, a Defesa sustentou a nulidade do processo com fulcro no art. 500,
inciso IV, do CPPM, alegando que, no caso, foi instaurado um procedimento investigativo
denominado “parte especial”, não previsto na legislação, que deu origem ao IPM que, por
sua vez, ensejou a Ação Penal Militar (APM). Assim, considera que todo o processo estaria
maculado diante da utilização de uma peça apócrifa. Além disso, menciona que, no curso de
tal “parte especial”, as testemunhas foram ouvidas sem a observância das formalidades legais
e sem a colheita do compromisso legal, o que implicaria a suspeição dos seus depoimentos, os
quais não poderão ser admitidos como prova. II-A tese apresentada não merece prosperar.
Eventuais vícios ocorridos na fase pré-processual não têm o condão de macular a APM, dada
a natureza exclusivamente informativa e inquisitorial do inquérito. O tema das nulidades é
regido pelo princípio fundamental pas de nullité sans grief, consagrado no art. 499 do
CPPM, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual que não tenha influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Preliminar de nulidade rejeitada
por unanimidade. III- No mérito [...]. (STM. Apelação Criminal n.º 7000210-
73.2023.7.02.00020. Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 10/04/2025. Data de Publicação: 09/05/2025.) (Grifos nossos.)
Desse modo, é imprescindível que cada um dos elementos probatórios seja
individualizado, incumbindo à Defesa, inclusive, o ônus de apontar de que maneira ele foi
utilizado pelo Juízo a quo na fundamentação da Sentença condenatória, bem como o efetivo
prejuízo causado pela prova combatida.
Nesse sentido, é válido trazer à colação o entendimento desta Corte Castrense
em prol da validade da utilização das provas colhidas no âmbito dos Inquéritos Policiais
Militares aliadas aos elementos informativos produzidos em Juízo:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CP.
AUTORIA E MATERIALIDADE ASSENTES NO ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DA
PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO DA FASE INTRA PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPP. PROVIMENTO DO APELO REVISIONAL DO MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Incorrem nas penas cominadas
ao delito comum de "moeda falsa", previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, os agentes, ex-
militares, que introduzem e comercializam cédulas falsas, no interior de Organização Militar,
e, dessa forma, escarnecem do ambiente ético da caserna. Segundo interpretação do art. 155
do Código de Processo Penal, as provas angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar
podem servir de supedâneo para o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do
réu, desde que corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso da
instrução criminal. In casu, tem-se que a farta prova testemunhal, em total convergência,
norteia o alcance de certeza jurídica quanto à autoria e à materialidade das ações delitivas
imputadas aos agentes. Apelo ministerial provido in totum para condenar os acusados.
Unanimidade. (STM. Apelação Criminal n.º 7000568-35.2022.7.00.0000. Relator(a):
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 20/04/2023. Data de
Publicação: 09/05/2023.) (Grifos nossos.)
Cabe-me, portanto, rejeitar a preliminar defensiva, de ilegalidade dos
procedimentos investigativos colhidos no Inquérito Policial Militar.
2.2 Da nulidade da Sentença por extrapolação dos limites da Denúncia.
Assim se manifesta a Defesa:
[...] O que chama a atenção da defesa técnica é que a partir da investigação procedida em
relação ao Pregão Eletrônico vinculado ao Edital nº 03/2015, que capitaneou a denúncia
afeta ao processo criminal E-PROC nº 7000173-37.2019.7.03.0203/RS, onde se apurou a
prática do crime previsto no art. art. 90 da Lei Federal nº 8.666/93, antiga Lei das Licitações
e Contratos, sob a alegação de ter havido fraude, mediante ajuste com outras empresas, sobre
o caráter competitivo do procedimento licitatório, especificamente em relação ao item 48,
“cebola in natura, tipo branca”, com o intuito de obtenção de vantagem decorrente da
adjudicação do objeto daquela licitação, sobreveio delações premiadas dos corréus Joice e
Meirelles, e agora, de maneira surpreendente, imputações de corrupção ativa e passiva.
A partir disso o MPM construiu a tese de que teria havido cooptação de atos criminosos,
destinado a fraudar vários procedimentos licitatórios, com margem – cerebrina - para a
existência e prática, em tese, de outros delitos, indiretamente elencados como fraude,
corrupções ativa e passiva, danos ao erário público, formação de quadrilha ou associação
criminosa, etc, o que, visivelmente, refoge e escapa do alcance textual do verdadeiro
enquadramento jurídico das imputações, visivelmente, todas afetas ao art. 90 da antiga Lei
das Licitações e Contratos [...].
Inicialmente, não assiste razão à Defesa porque a Denúncia tem por objeto não
apenas o “item 48, cebola ‘in natura’”, mas todo o certame licitatório regulado pelo Pregão
Eletrônico nº 03/2015.
Veja-se que, desde o início e ao longo de toda Peça Acusatória, o Parquet
cuidou de delimitar a lide sem se limitar ao item referido (evento 1, doc. 1, da APM):
[...] A investigação levada a cabo no IPM n o 700030-14.2020.7.03.0203, que lastreia a
presente denúncia, constatou ter ocorrido em dezenas de organizações militares das Forças
Armadas a famigerada “química” em relação à aquisição de gêneros alimentícios, que no
jargão militar consiste no recebimento de mercadoria diversa da que consta na documentação
pela OM.
Segundo o apurado, tais práticas envolveriam dois grupos empresariais. Um, denominado
pela Força Tarefa de “Grupo Moresco”, constituído pelas empresas Bidinha & Moresco Ltda,
M.A 3 , Moresco Filho- EPP4 e J.D dos Santos Rezes-ME 5, , cujo proprietário de fato é
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, tendo gerente operacional JOICE DAIANE DOS
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SANTOS REZES; outro, chamado de “Grupo Radaelli”, composto pelas empresas Radaelli &
Cia Ltda 6. , Sidnei Paulo Radaelli Eirelli 7, Sidnei Paulo Radaelli-ME8 e E.R. Comércio e
Representação Ltda-EPP. Em tese, os “Grupos Moresco e Radaelli” seriam concorrentes, pois
ambos atuam na comercialização de produtos perecíveis para organizações públicas,
especialmente às militares.
Todavia, na Ação Penal Militar n o 7000173-37.2019.7.03.0203, que tramitou perante a 2 a
Auditoria da 3 a CJM, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e SIDNEI PAULO RADAELLI
foram condenados em primeiro grau por terem, em comunhão de esforços e unidade de
desígnios, fraudado, mediante ajuste, o caráter competitivo do Pregão Eletrônico n o 3/2015,
gerenciado pelo 5 o Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em
Quaraí-RS, com o intuito de obterem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação.
[...]
Dos 39 (trinta e nove) itens disputados no Pregão n o 03/2015 apenas entre as empresas
Bidinha & Moresco Ltda-ME e E.R. Comércio e Representação Ltda, a empresa de SIDNEI
PAULO RADAELLI venceu 20 (vinte), sendo todos pares, e a empresa de MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO venceu 19 (dezenove), todos ímpares [...].
Por outro lado, apesar da plausibilidade jurídica da prática do crime de fraude
em licitação, regulado, à época dos fatos, pelo art. 90 da Lei 8.666/93, na conduta dos
licitantes de combinar o resultado do certame, o Ministério Público Militar atribui, nestes
autos, as práticas delitivas de corrupção ativa e passiva nas condutas dos empresários de
transferir valores para os militares, como é o caso destes autos.
Nada obsta que, do mesmo cenário criminoso, possa advir mais de uma
capitulação jurídica, desde que uma única conduta criminosa não seja penalizada duas vezes.
Desse modo, como a Denúncia recebida pelo Juízo a quo englobava todo o
Pregão Eletrônico nº 03/2015, não há, portanto, que se falar em julgamento extra petita ou
violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa e do princípio da correlação como afirma a Defesa.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade absoluta da
Sentença por extrapolação dos limites da Denúncia.
2.3 Da nulidade da colaboração premiada.
Expõe a Defesa:
[...] devem ser analisadas, com cuidado, as delações premiadas – acordo de “colaboração”
feito pelos corréus MEIRELES e JOICE, no curso do processo, em autos apartados, com o
MPM.
[...] nenhuma credibilidade deve ser emprestada aos delatores.
Primeiramente deve ser frisado que nenhuma prova do prévio conluio pretensamente existente
entre o acusado SIDNEI e os delatores foi produzida no caderno processual.
Logicamente, sabedores da implicação e dos efeitos de uma condenação criminal, MEIRELES
e JOICE, para se livrarem soltos e receber benesse legal mais branda, resolveram fazer uso do
instituto da "delação premiada”, assumindo autoria de fatos e incriminando injustamente
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoa que sabem ser inocente.
Com todas as vênias, condutas imorais e inescrupulosas!
Sabedores de como funciona o esquema de obtenção de vantagem indevida em procedimentos
licitatórios, ficou fácil para os delatores montar o circo que bem quiseram, incriminando
pessoa inocente (o acusado SIDNEI), que sabiam não integrar a plêiade de pessoas mal
intencionadas com a quais verdadeiramente se aliaram. Bastou trocar os nomes, inserindo o
acusado SIDNEI, injustamente, como participante desse esquema delituoso profanado nos
autos.
[...]
Por conseguinte, a delação feita pelos corréus apenas visou, e de forma deliberada, sua
liberdade ou a redução de eventual pena condenatória.
Ou seja, foi intencional, o que, desde logo, permite amplo questionamento.
[...]
Questiona-se, dentre outras coisas, o “prêmio” buscado e/ou oferecido ao delator. Será que o
delator dirá a verdade, ou contará um fato – potencialmente mentiroso – apenas para se valer
do prêmio almejado?
Bueno, o delator MEIRELES MEIRELES ALVES MORESCO FILHO quando ouvido em Juízo
(Evento 511, Docs. 21-34), deixou escapar que:
(...) QUE quanto a formação do preço de referência, a pesquisa de preço em si não houve
acordo; [...]
Ops! Acho que falei demais! (provavelmente foi esse o pensamento dele depois de conferir o
que declarou em Juízo)
Logo, a tentativa de "delação" procedida pelos corréus MEIRELES e JOICE perde força
probante, passando a consistir meros comentários ou meras referências, cuja nulidade está no
fato de que através deles visam justamente incriminar pessoa inocente.
Diante do exposto, não há como conferir credibilidade, nestes autos, à delação mentirosa e
fantasiosa feita pelos corréus MEIRELES e JOICE, requerendo seja DECLARADA a
NULIDADE ABSOLUTA DE TAL DELAÇÃO OU DE SEUS EFEITOS, ESPECIFICAMENTE
CONTRA SIDNEI PAULO RADAELLI, NESTE PROCESSO.
Mais uma vez, a argumentação defensiva é vaga e carece de elementos
concretos que lhes possam respaldar. Não há sequer dúvida plausível sobre o conteúdo ou a
forma da delação que justifique o reconhecimento de nulidade.
De fato, se trata de um instrumento processual complexo sobre o qual a doutrina
se debruça, mas, apesar de alvo de críticas, foi incorporado ao direito pátrio, não sendo
plausível questionar sua validade à míngua de argumentos sólidos e contundentes.
No caso em análise, não basta que a Defesa, abstratamente, repute a versão dos
corréus como “fantasiosa” e “mentirosa” ou, ainda, que insinue, sem qualquer elemento
concreto, que a colaboração firmada pelos corréus “apenas visou, e de forma deliberada, sua
liberdade ou a redução de eventual pena condenatória”, sobretudo por ter sido acompanhada
de outras provas produzidas nos autos.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade absoluta da colaboração premiada.
3. Análise das preliminares da acusação.
3.1 Da nulidade da Sentença em virtude da violação ao princípio da
correlação acusação-sentença (mutatio libelli).
O douto Procurador de Justiça Militar argui ter havido equívoco na denúncia
por entender que as condutas criminosas descritas se constituem fraude em licitação,
capituladas no art. 90 da lei 8.666/93, em virtude dos fatos terem ocorrido sob a égide desse
diploma normativo, agora revogado, cuja pena prevista era de detenção de 2 a 4 anos e multa.
A seguir, infere que a Sentença merece ser anulada porque a descrição fática da
exordial acusatória é claramente de negociação de ato administrativo, com ajuste entre os
réus e vantagens ilícitas auferidas. Tal situação seria incompatível com a unilateralidade do
comportamento dentro das elementares do crime do art. 324 do CPM, o que traria evidente
prejuízo à acusação, incorrendo, portanto, em mutatio libelli.
A mutatio libelli ocorre quando, no curso do processo penal, surgem novas
provas ou fatos que justificam a alteração na definição jurídica do crime ou em elementos
essenciais da acusação, exigindo o aditamento da denúncia/queixa. A não observância desse
procedimento pode gerar nulidade da Sentença, por violação ao princípio do contraditório e
da ampla defesa.
No caso em exame, não se vislumbra, a priori, nulidade da Sentença vergastada
porque não houve comprovação do prejuízo causado à defesa com a desclassificação
promovida dos crimes de corrupção ativa e passiva majorada (arts 308 e 309 CPM) para o
crime de crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 CPM).
Ao contrário, as Defesas Constituídas dos acusados defendem a manutenção da
Sentença, não havendo críticas à desclassificação promovida pelo juízo de primeira instância,
o que se afigura razoável, uma vez que as penas atribuídas, tanto ao crime previsto no art. 90
da lei 8.666/93, quanto ao art. 324 do CPM, são menores que as atribuídas aos crimes dos arts
308 e 309 do CPM.
Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO - FURTO DE USO - DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso Ministerial
suscitando, preliminarmente, a nulidade da Sentença por entender que houve
"mutatio libelli" e, caso superada a questão prefacial, no mérito, ponderando
pela reforma da Sentença para advir a condenação por furto de uso. Nova
definição jurídica dada pelo Conselho Julgador diante do apurado na
instrução criminal, não se justificando o argumento de que as partes foram
surpreendidas com a desclassificação procedida. Crime de furto de uso não
consumado, sendo reconhecido a incidência da atenuação do furto simples,
transformando o fato em transgressão disciplinar, diante das providências
adotadas para a recuperação do ônibus militar e ressarcimento das despesas
inerentes às avarias. Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recurso. Decisão unânime. (APELAÇÃO n.º 2000.01.048537-6 Relator: Min
Marcus Herndl. Revisor(a): Flávio Flores da Cunha Bierrenbach. Data de
Julgamento: 15/12/2000. Data de Publicação: 13/03/2001.) (Grifos nossos.)
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
PELA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE CIVIL POR CONSELHO
JULGADOR FORMADO POR MILITARES E PELA OCORRÊNCIA DE
MUTATIO LIBELLI REJEITADAS POR UNANIMIDADE. CONCURSO
MATERIAL
NÃO
EVIDENCIADO.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO CRIME CONTINUADO. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. A Constituição Federal atribuiu
ao legislador ordinário a competência para dispor sobre o funcionamento da
Justiça Militar da União. Em decorrência, a Lei nº 8.457/92, ao definir a
formação dos Conselhos Julgadores, em seu art. 16, estabeleceu a sua
composição com militares de carreira, nomeando-os Juízes Militares,
atendendo ao comando insculpido no art. 122 da Constituição Federal. A Lei nº
8.457/92, naquilo que diz respeito à formação dos Conselhos Julgadores em
primeira instância, converge com a vontade do legislador constituinte
insculpida no parágrafo único do art. 124, restando inequívoca a sua
legitimidade para processamento e julgamento de crimes militares cometidos
por civis. A alínea "a" do artigo 437 do CPPM, que versa sobre a emendatio
libelli, impõe como requisito essencial e intransponível para a sua aplicação a
comprovação de que os fatos arrolados na inicial acusatória permaneceram
inalterados. O sistema jurídico pátrio exige a correlação entre os fatos
descritos pela acusação e aqueles considerados pelo juiz na sentença para a
prolação de um veredicto de condenação, sob pena de ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Consoante o
entendimento consubstanciado nas Decisões dos Pretórios, o acusado
defende-se dos fatos e não da imputação. Para a caracterização da forma
continuada da prática de crimes, embora o Código Penal Militar tenha adotado
a teoria objetiva, a doutrina e a jurisprudência castrense entendem ser
necessária a conjugação dos elementos de ordem objetiva e subjetiva (teoria
objetivo-subjetiva), sendo imprescindível, nesse caso, o requisito subjetivo da
"unidade
de
desígnios".
(APELAÇÃO
N.º
0000183-79.2011.7.07.0007
Relator(a): Cleonilson Inácio Silva Revisor(a): Carlos Alberto Marques Soares.
Data de Julgamento: 25/04/2013. Data de Publicação: 09/05/2013). (Grifos
nossos.)
Em virtude do exposto, não merece prosperar a preliminar arguida de nulidade
da Sentença em virtude da violação ao princípio da correlação acusação-sentença (mutatio
libelli).
3.2 Da inaplicabilidade da colaboração premiada por ausência de
capitulação do crime de organização criminosa.
A seguir, o MPM impugna o acordo de colaboração firmado pelos co-
réus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
por entender que o pressuposto fundamental para aplicar-se o referido instituto é que haja
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imputação do crime de organização criminosa, o que não ocorreu nos presentes autos, em que
pese, a seu ver, configurada a estabilidade e permanência da associação envolvendo os dois
réus nesse processos e em outros, sobre a mesma "Operação Química".
Inicialmente, cabe inferir que os delatores não são réus desta Ação Penal
Militar, mas, de fato, a Denúncia se funda, entre outras provas, no conteúdo da delação
premiada daqueles no que pertine ao funcionamento do esquema criminoso iniciado com
fraude às licitações em diversos quartéis, nos quais os grupos "MORESCO e RADAELLI"
combinavam os lances e, após a contratação, pagavam propina a militares para que
favorecessem a "química", entrega de produtos diversos dos licitados com margem de
lucratividade para a empresa.
No que pertine a esta preliminar, cabe ressaltar que a colaboração premiada,
embora frequentemente associada à investigação de organizações criminosas, não é exclusiva
desse tipo de crime. Pode ser utilizada em qualquer crime, desde que o colaborador tenha
informações relevantes e ajude na investigação. A Lei 12.850/2013, que trata do tema,
estabelece condições para a colaboração, mas não impede a sua aplicação em outros casos.
É nesses termos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART.1.º DA LEI N.
9.613/98)
E
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
ATIVA(RESPECTIVAMENTE
PREVISTOS NOS ARTS. 317, § 1.º E 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL). SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA
EM JUÍZO DE DIREITO. DELAÇÃO PREMIADA. HOMOLOGAÇÃO
VÁLIDA, NOS TERMOS DA LEI N. 12.850/2013. POSSIBILIDADE DE
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM
QUAISQUER CRIMES COMETIDOS EM COAUTORIA. MEDIDAS DE
BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO SE FUNDAM EXCLUSIVAMENTE NAS
DECLARAÇÕES DO DELATOR.AUTORIZAÇÃO JUDICIAL LASTREADA EM
INFORMAÇÕES ANTERIORES À DELAÇÃO OU A FATOS ANTECEDIDOS
DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES (ART. 4.º, INCISO I, PARÁGRAFO 16,
TAMBÉM DA LEI N. 12.850/2013). DESCOBERTA FORTUITA EM
DILIGÊNCIA AUTORIZADA EM CAUSA QUE TRAMITA EM RAMO
DIVERSO DO PODER JUDICIÁRIO. ELEMENTO DE PROVA VÁLIDO PARA
FUNDAR INVESTIGAÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA.
1. Na causa principal – oriunda de investigação iniciada originariamente no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – apura-se se eventualmente
existiu organização hierarquicamente estabelecida no Juízo de Direito da 11.ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, para o
cometimento de crimes como lavagem de capitais, previsto no art. 1.º da Lei n.
9.613/98, e corrupção passiva e ativa (respectivamente previstos nos arts. 317,
§ 1.º e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal).
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. No presente writ, examina-se se a homologação do acordo de colaboração
premiada entabulado entre o Ministério Público Estadual e terceiro (o Delator)
envolvido no suposto esquema cumpre os requisitos legais; se o material
probatório dela oriundo é válido; e se as medidas de busca e apreensão
determinadas pela Desembargadora Relatora fundam-se exclusivamente em
elementos derivados diretamente de depoimentos prestados pelo Colaborador
ou se, na verdade, os requerimentos formulados pelo Parquet Estadual estão
lastreados em fonte independente e diversa de prova.
3. O mero inconformismo contra as cláusulas e termos do acordo de
colaboração premiada, celebrado por terceiro (quem delata), não é passível de
controle judicial em via de impugnação manejada por delatado. À Defesa do
Paciente (o Delatado na espécie), todavia, é assegurado impugnar os elementos
de autoria e materialidade decorrentes do que fora celebrado e que atingirem
direta ou indiretamente sua esfera jurídica. Precedentes.
4. A Lei n. 12.850/2013 dispõe sobre a investigação criminal e os meios de
obtenção da prova nos procedimentos sobre organizações criminosas (as quais,
nos termos do art. 1.º, § 1.º, da Lei n. 12.850/2013, constituem-se pela
"associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo
de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)
anos, ou que sejam de caráter transnacional").
No caso, as apurações iniciais realizadas pela Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro indicavam a participação de ao menos 7 (sete)
pessoas naturais com atribuições específicas no esquema, supostamente para a
prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro)
anos. Portanto, havia os pressupostos para que eventualmente pudesse ser
caracterizada, validamente, organização criminosa. Ademais, à época em que
foi formalizada a colaboração, não se poderia descartar o eventual
oferecimento de denúncia futura pela prática do delito previsto no art. 1.º da
Lei n. 9.613/98 (punível com pena de reclusão, de 3 a 10 anos, e multa) ou nos
crimes descritosnos arts. 317, § 1.º e 333, parágrafo único, ambos do Código
Penal (ambos, puníveis com pena de reclusão, de 2 a 12 anos, e multa).
Também não se poderia presumir que, durante a tramitação das investigações,
constatar-se-ia que seriam menos de 4 (quatro) os envolvidos no esquema. De
qualquer forma, tal alegação foi superada pelo ulterior oferecimento da peça
acusatória, em que 6 (seis) pessoas naturais foram denunciadas, dentre elas o
Paciente, o Secretário do Juiz de Direito, peritos, e representantes de empresas
envolvidas em suposto esquema de corrupção.
5. O fato de que nessa denúncia superveniente os Investigados foram acusados
da prática dos crimes referidos nos arts. 317, § 1.º e 288, do Código Penal, e
no art. 1.º, da Lei n. 9.613/1998 (corrupção passiva, associação criminosa e
lavagem de dinheiro), mas não pelo crime do art. 2.º, c.c. o art. 1.º, § 1.º, da Lei
n. 12.850/2013, não pode resultar no afastamento das provas obtidas no acordo
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de delação premiada. Inicialmente, não há como desconsiderar a hipótese de
que o dominus litis forme nova convicção, ou que elementos de prova
supervenientes lastreiem futura acusação pelo crime de organização criminosa.
Ainda que assim não fosse, cabe enfatizar que há outras previsões legais de
perdão judicial ou de causas de diminuição de pena de colaboradores,
positivadas tanto no Código Penal quanto na legislação especial (como as
referidas no § 4.º, do art. 159, do Código Penal, referente ao crime de extorsão
mediante sequestro; no § 2.º do art. 25 da Lei n. 7.492/86 – que define os
crimes contra o sistema financeiro nacional; no art. 8.º, parágrafo único, da
Lei n. 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos; no art. 1.º, § 5.º, da Lei 9.613/1998
– que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e
valores; ou nos arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/1999 – que estabelece normas
para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a
vítimas e a testemunhas ameaçadas). Considerada a conjuntura de que
prerrogativas penais ou processuais como essas a) estão esparsas na
legislação; b) foram instituídas também para beneficiar delatores; e que c) o
Código de Processo Penal não regulamenta o procedimento de formalização
dos acordos de delação premiada; e d) a Lei n. 12.850/2013 não prevê, de
forma expressa, que os meios de prova ali previstos incidem tão-somente nos
delitos de organização criminosa; não há óbice a que as disposições de
natureza majoritariamente processual previstas na referida Lei apliquem-se às
demais situações de concursode agentes (no que não for contrariada por
disposições especiais, eventualmente existentes).
A propósito, pelo Supremo Tribunal Federal, foram diversos os recebimentos de
denúncias (Inq 4011, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
julgado em 12/06/2018, DJe 18/12/2018; Inq 3982, Rel. Ministro Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 02/06/2017; v.g.), e
houve inclusive condenação (AP 694, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 30/08/2017), lastreados em elementos
probatórios oriundos de colaborações premiadas em que não houve a
imputação específica ou condenação pelo crime de "promover, constituir,
financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização
criminosa", previsto no art. 2.º da Lei n. 12.850/2013.
Ademais, "o argumento de que só os crimes praticados por organização
criminosa são capazes de gerar o benefício da colaboração não pode
prosperar, pois, muitas vezes, não há uma estrutura propriamente de
organização (ou estrutura empresarial) e nem por isso os associados à prática
delitiva cometem delitos que não mereceriam um acordo com o Estado"
(CALLEGARI, André Luís. Colaboração Premiada: aspectos teóricos e
práticos. Série IDP: Linha Pesquisa Acadêmica. São Paulo: Saraiva
Educação, 2019, p. 16).
Por todos esses fundamentos, é de se concluir que em quaisquer condutas
praticadas em concurso de agentes é possível celebrar acordo de colaboração
premiada.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. De qualquer forma, na denúncia houve a acusação da prática de associação
criminosa (art. 288, do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1.º, da Lei n.
9.613/1998). Ocorre que o art. 1.º, § 5.º, da Lei n. 9.613/1998, por si só,
assegura a possibilidade de a pena ser "reduzida de um a dois terços e ser
cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de
aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o
autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades,
prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à
identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens,
direitos ou valores objeto do crime". Assim, se a celebração ocorrida no caso,
concretizada nos termos da Lei n. 12.850 (que formaliza o procedimento de
colaboração e assegura o seu escrutínio posterior pelo juízo e pela Defesa),
fosse considerada nula, essa circunstância poderia acabar por prejudicar a
ampla defesa do Colaborador – ainda que os Impetrante insistam que, ora, não
estão a impugnar os termos do que pactuaram Delator e o Ministério Público,
mas apenas os elementos de prova oriundos do acordo.
7. Não tem fundamento a alegação de que foram determinadas medidas de
busca e apreensão que se lastreiam exclusivamente nos depoimentos prestados
na colaboração premiada por um dos peritos do Juízo. Na própria exordial
destes autos, há menção sobre diligências anteriores, iniciadas em 2019, no
âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No
Procedimento Administrativo concernente à inspeção, o Desembargador
Corregedor já havia relatado indícios de irregularidades nas nomeações de
perícias no Juízo, concentradas desproporcionalmente em 4 (quatro) expertos;
de pagamentos, a eles, de honorários acima da média ou até mesmo
exorbitantes; e do envolvimento de inúmeras pessoas além do Paciente e dos
peritos que confeccionavam laudos para o Juízo (um deles casado com a irmã
do Magistrado), como sua esposa e o pai do Paciente. Foi esclarecida, ainda, a
possível utilização de "empresas de prateleira" (shelf companies) estabelecidas
para o branqueamento de capitais. Outrossim, o Parquet, ao fundamentar o
pedido de buscas e apreensões, referiu-se a diversas outras circunstâncias
igualmente anteriores e independentes dos elementos derivados da delação
premiada, como o material obtido de provas compartilhadas por Juízo Federal
(que indicaram inúmeros encontros pessoais do Delator com o Paciente ou com
o Secretário do Juízo para o pagamento de propina); operações financeiras
extraordinárias; os gastos do Delatado, incompatíveis com os seus
rendimentos; e a constatação de que os mandados judiciais expedidos pelo
Juízo para pagamentos do Colaborador não eram inseridos no sistema
informatizado de andamentos processuais.
8. Segundo o art. 4.º, § 16, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (com redação
conferida pelo Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019), nenhuma medida
cautelar real ou pessoal "será decretada ou proferida com fundamento apenas
nas declarações do colaborador". No caso, não há como reconhecer que essa
regra foi violada. O Delator, ao formalizar ao Parquet Estadual sua intenção
de com ele celebrar acordo de colaboração premiada, instruiu seu pedido com
anexo no qual se refere a todas as pessoas naturais e empresariais que foram
objeto das medidas cautelares impugnadas. O Ministério Público, então,
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedeu a apurações iniciais. Somente após requereu a homologação judicial
da delação. E ainda mais tarde (mais de dois meses após as referências às dez
pessoas físicas e jurídicas mencionadas inicialmente pelo Colaborador) é que
foram requeridas as buscas e apreensões impugnadas nestes autos. Dessa
forma, é de se pressupor que tais pedidos foram precedidos de diligências
preliminares sobre todos os envolvidos – mormente porque para que se pudesse
alcançar compreensão diversa seria necessária a incursão no conteúdo fático-
probatório dos autos, o que é incompatível com o limitado rito processual do
habeas corpus.
9. A Defesa do Paciente alega ainda nulidade porque no caso foram
empregados elementos de provas encontrados durante o cumprimento de
diligências ordenadas em causa referente a fatos absolutamente a ele alheios
(antes da sua prisão, foi realizada busca e apreensão no endereço do Delator
em razão do seu envolvimento em feito que se desdobrou da Operação Lava
jato, determinadas por outro ramo judicial – a Justiça Federal). O
ordenamento jurídico brasileiro, todavia, admite que provas descobertas
fortuitamente possam lastrear investigações diversas. "Os elementos de
informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam
conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento
conferido à descoberta fortuita ou ao encontro (STF, Pet 8090-AgR, Rel.
Ministro Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 10/12/2020).
10. Ainda que se garanta à Defesa a prerrogativa de impugnar as provas
oriundas de acordo de colaboração premiada firmado por terceiros, não é
cabível aos Impetrantes questionarem genericamente as formalidades da
celebração e seu conteúdo, notadamente na via eleita, de cognição sumária.
Ademais, o momento processual em que a análise exauriente das informações
substanciais fornecidas pelo Delator ocorre é no decorrer da instrução e da
eventual prolação de decisão de mérito no feito principal, quando os elementos
de autoria e materialidade provenientes de tais ajustamentos serão cotejados
com as demais provas – e não em habeas corpus impetrado em instância
jurisdicional superposta, sob pena de violação da partição constitucional de
competências judiciais.
11. Conclui-se que a) as buscas e apreensões requeridas pelo Ministério
Público Estadual estão lastreadas validamente em material probatório
autônomo e independente (independent source) dos depoimentos do
Colaborador, ou que os elementos oriundos diretamente da delação foram
precedidos de diligências preliminares; e b) não há vício, material ou formal, a
ser reconhecido no acordo de colaboração premiada celebrado entre o Parquet
e o Delator.
12. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem de habeas
corpus denegada. HABEAS CORPUS Nº 582.678 - RJ Rel: Min Laurita Vaz.
Data do julgamento: 4 de junho de 2022.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há, portanto, como reconhecer a plausibilidade da preliminar aventada.
Assim, rejeito a preliminar ministerial de inaplicabilidade da colaboração premiada por
ausência de capitulação do crime de organização criminosa.
4. Da conformidade delitiva. Materialidade e Autoria.
Inicialmente, é válido pontuar que as Partes confirmam a veracidade das
transferências bancárias feitas pelo acusado SIDNEI PAULO RADAELLI, por intermédio de
suas empresas, para a conta do 3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MERIA
JÚNIOR nos seguintes valores: em 12/5/2017 - R$ 1.040,00 (E.R. Comércio e Representação
L tda); em 23/10/2017 - R$ 1.000,00 (E.R. Comércio e Representação Ltda), e em
19/10/2018 - R$ 315,00 (Sidnei Paulo Radaelli ME).
É o que se extrai das contrarrazões apresentadas pelo acusado 3º Sgt Ex JOSÉ
ATANAGILDO (evento 3), como a seguir transcrito:
[...] Contudo, a sentença recorrida foi clara ao expor que as transferências
bancárias realizadas para a conta do recorrido não demonstraram uma
intenção dolosa de apropriação de valores, mas sim um contexto de
movimentação de valores que, embora irregulares do ponto de vista
procedimental, não configuraram a corrupção no sentido técnico-jurídico dos
artigos 308 e 309 do CPM.
Isso porque inexiste nos autos qualquer prova de que esses valores
tenham sido definitivamente incorporados ao patrimônio do acusado, tendo
sido, em verdade, integralmente revertidos em favor da Administração Militar
[...].
No mesmo sentido, a Defesa do acusado SIDNEI assim se manifesta (evento 3):
[...] Sem a prova de qual teria sido o ato funcional administrativo objeto da
corrupção ativa por parte do denunciado, que sugere ter sido praticado,
omitido ou retardado pelo corréu JOSÉ ATANAGILDO MOREIRA MEIRA
JUNIOR, mediante a paga de irrisórios R$ 2.355,00, não há que se falar em
prática de CORRUPÇÃO ATIVA por parte de denunciado SIDNEI PAULO
RADAELLI.
Quanto aos valores que foram depositados na conta de JOSÉ ATANAGILDO,
restou provado, conforme prova testemunhal colhida na instrução processual,
que ele, em nenhum momento, recebeu os valores como recompensa ou
benefício, pelo contrário, tudo decorrida em favor da própria OM [...].
Nesse contexto, os valores repassados ao Sargento seriam a concretização de
contratações firmadas entre as citadas empresas do grupo de SIDNEI PAULO RADAELLI e
o 5º R C Mec. No lugar da entrega dos bens originalmente licitados, ocorria a prática de
“química”, com o fornecimento de itens diversos, mas acrescidos de um percentual de 30 a
35%. Essa majoração seria uma forma de equilibrar o valor efetivamente devido pelas
empresas perante o ente contratante.
Seguiu exatamente nessa linha a conclusão da Sentença acerca dos fatos:
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Com efeito, o corréu SIDNEI PAULO RADAELLI, representante legal
das empresas SIDNEI PAULO RADAELLI-ME e E. R. Comércio de
Representação Ltda, é acusado em virtude de, por meio de 03 (três) repasses de
valores, realizados entre 12/5/2017 e 19/10/2018, ter dado vantagem indevida
(corrupção ativa), no valor total de R$ 2.355,00 (dois mil, trezentos e cinquenta
e cinco reais), para o então 3º Sargento JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA
MEIRA JÚNIOR, que era o Chefe do Cassino e Chefe do Depósito do
Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização
militar sediada em Quaraí-RS, com o objetivo, de acordo com a denúncia, de
retribuir ao graduado pelas práticas ilícitas cometidas, o qual, infringindo seu
dever funcional, solicitava e recebia mercadorias diversas do constante nas
notas de empenho e documentos fiscais.
Na Petição nº 7000177-40.2020.7.03.0203, o acusado MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO celebrou acordo de colaboração premiada, que
fora homologado judicialmente, em 04 de fevereiro de 2021, no qual afirmou
que havia a prática de "química", geração de créditos para compensação por
outros produtos ou mercadorias, inclusive através do repasse de valores para
integrantes dos setores de aprovisionamento, o que seria uma prática comum
em várias Organizações Militares, incluindo o 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado.
Do mesmo modo, na Petição nº 7000180-92.2020.7.03.0203, a Sra. JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES celebrou acordo de colaboração premiada,
que foi homologado judicialmente, em 04 de fevereiro de 2021, confirmando a
existência de “química” em diversas Organizações Militares das Forças
Armadas, dentre as quais estava o 5º R C Mec. [...].
Assim, a materialidade se torna inconteste a partir das quebras de sigilo de
dados bancários, pelas quais se demonstra o recebimento dos valores indicados na conta
pessoal do ex-3º Sgt MEIRA JÚNIOR e, ainda, que tais valores foram transferidos pelas
empresas que compõem o citado “Grupo RADAELLI”. Em sintonia, o Acusado confessou os
fatos, embora tenha sustentado que, ao adquirir bens e serviços, o direcionamento do
recebido era em favor da Unidade em que servia.
Pelas testemunhas, alguns dos militares ouvidos relataram não saber da
existência da prática da “química” no setor de aprovisionamento, como é o caso do Maj
Joelington de Castro e da 1º Ten R/2 Francine Eickhoff.
Já o Cel RICARDO LIMA DA SILVA, Comandante do 5º R C Mec à época,
embora tenha alegado que não tinha conhecimento acerca da irregularidade apontada,
afirmou que uma vez, na sua administração, foi comentado que houve atraso por parte da
empresa E.R no fornecimento de gêneros para o rancho e cogitou dar uma advertência para a
empresa, mas como eles tinham uma boa relação com os militares, foi convencido a desistir
da ideia.
De forma expressa, a testemunha Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, que desempenhou a função de Chefe do Setor de Aprovisionamento até o
final de 2017, confirmou que a prática de "química" no 5º R C Mec existia há anos.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha pontuou que a empresa RADAELLI não tentou corromper os
militares, o que acontecia era que o setor destinava maior parte dos recursos para as empresas
Bidinha e E. R na hora de fazer empenhos, por serem as empresas mais próximas de Alegrete
e Uruguaiana. Ademais, o fato das empresas patrocinarem os eventos do Regimento
influenciava. Acrescentou que os valores recebidos desse modo não eram embolsados pelos
militares, mas sim revertidos para o Regimento na forma de aquisições de bens e serviços.
Acrescentou que:
[...] Não lembra exatamente desse repasse do valor de R$1.040,00, em 12 de
maio de 2017, ao Meira. Mas o valor de 23 de outubro de 2017, o depoente
tem quase certeza que é ligado a semana hípica, porém, não se recorda a
atividade e provavelmente o próprio Meira se prontificou para correr atrás da
demanda. O Meira somente falava ao depoente quanto gastou e que iria levar
na fiscalização, ou pedia para o depoente levar na fiscalização, lá, falavam
com o JOELINGTON, o qual tinha uma gaveta onde ficavam os recibos;
O Sgt Meira mostrava as notas ao depoente, falava o que precisava e o que foi
comprado, dizia que o material havia chegado e mostrava as notas [...].
(Grifos nossos.)
É válido trazer à colação que a testemunha Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO foi condenada por este Tribunal como incurso no art. 308, § 1º, do CPM
(corrupção passiva), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, nos autos da
Apelação nº 7000253-36.2024.7.00.0000, contra a qual foram opostos os Embargos
Infrigentes nº 7000138-78.2025.7.00.0000, ainda pendentes de julgamento.
Há, portanto, um presumido interesse do Cap DIEGO em defender a conduta
dos acusados desta Ação Penal em curso, pela forma de agir semelhante, razão pela qual seu
depoimento deve ser analisado à luz das demais provas colacionadas aos autos.
Ainda no contexto da prova oral, a testemunha de acusação, LARISSA
PEDROSO DIAS (evento 56, vídeos 6 a 9, da APM), esclareceu que:
[...] Não tinha conhecimento da parte financeira, nem das transferências
bancárias citadas, pois os pagamentos eram tratados diretamente com o Sidnei
Radaelli e ela não tinha conhecimento;
Em várias unidades, ocorreu de algum militar pedir dinheiro para comprar os
produtos, em virtude de não haver tempo para a chegada dos produtos, não
somente o 5° RC Mec;
Tudo era repassado ao Sidnei, quem enviava o dinheiro era o Sidnei e
geralmente o pessoal do quartel já falava diretamente com ele;
Não sabe qual era a finalidade do dinheiro, mas a empresa algumas vezes não
conseguia cumprir algumas demandas, não chegava em tempo hábil e, em
alguns casos, dava a entender que o dinheiro repassado aos militares se
destinava à aquisição de gêneros;
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Era cobrada uma porcentagem em cima dos valores enviados pelo Sidnei, era
enviado o valor solicitado e posteriormente era cobrado o valor enviado mais
30% desse valor [...]. (Grifos nossos.)
Do depoimento dessa última testemunha, não é possível afastar que tenha
havido corrupção, mas apenas que era um prática generalizada. De fato, a "Operação
Química" identificou fraude em licitação e corrupção em vários quartéis do Rio Grande do
Sul.
Entendo, assim, que a certeza sobre materialidade e autoria são incontestes. De
fato, o Acusado civil efetuou repasses ao corréu militar e este recebeu tais montantes de
maneira livre e consciente. Tem-se, portanto, tanto a materialidade da possível prática
criminosa quanto a autoria, devidamente demonstradas, afastando a plausibilidade de
aplicação do in dubio pro reo arguido pela Defesa.
O recurso de Apelação, ora em análise, se funda na ausência de consenso sobre
a tipificação penal da conduta pelos envolvidos. É sobre ela a análise a seguir.
Na Sentença, concluiu o Magistrado que os argumentos apresentados, sobretudo
pelo acusado ex-3º Sgt MEIRA JÚNIOR, demonstrariam a ausência do enriquecimento
pessoal desse militar. Ainda que haja uma ilegalidade nos atos praticados pelos acusados, no
caso do civil, pelo fornecimento de bens e serviços diversos dos contratados nos certames do
5º R C Mec e, no caso do militar, pelo recebimento de valores indevidos.
Desse esquema criminoso, ainda decorria a burla do procedimento licitatório
correto para fazer face às necessidades do Órgão, uma vez que eram atendidas com os
créditos do que deveria ter sido entregue.
A partir dessa análise, o Magistrado concluiu pela falta de provas para o
enquadramento dos atos dos Acusados como corrupção passiva e ativa, mas entendeu que,
dadas as irregularidades óbvias no procedimento adotado, estariam presentes as elementares
do art. 324 do CPM, “Inobservância de lei, regulamento ou instrução”. Desse modo, ao
“deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução”, as condutas do
militar, aderidas pelos civis, sem dúvida desrespeitaram regramentos básicos dos certames
públicos para contratação de bens e serviços.
No tocante a esses atos darem “causa direta à prática de ato prejudicial à
administração militar”, seria decorrência lógica da inobservância das normas licitatórias.
Esse prejuízo se daria tanto no contrato com o Grupo RADAELLI, visto que esse nunca
forneceu o objeto das licitações de que participou, quanto nas compras feitas pelos militares
por meio do dinheiro recebido indevidamente.
Resume-se essa posição do Juízo pelas seguintes colocações:
[...] Nesse mote, pelo que se extrai da prova oral produzida, cotejada com a
documentação que lastreia os autos, entende-se que, embora o acusado JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR tenha sido favorecido com 03
(três) transações bancárias por parte do réu SIDNEI PAULO RADAELLI,
titular do Grupo Radaelli, não há como declarar cabalmente que o primeiro
tenha se apropriado dos valores recebidos como forma de contraprestação para
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agir em favor do outro corréu em contratações da OM referentes à aquisição de
gêneros alimentícios, tal como narrado na peça exordial, havendo indícios de
que o valores tenham sido revertidos em favor do 5º R C Mec.(sic)
[...].
Embora extensa a narrativa acusatória, a questão cinge-se a uma só
indagação: o acusado JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR,
tendo recebido valores do réu SIDNEI PAULO RADAELLI, o fez para si,
incorporando os valores recebidos ao seu patrimônio, com o intuito de
favorecer o "Grupo Radaelli" em contratações de gêneros alimentícios
realizadas pelo 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado?
A prova carreada aos autos não nos permite concluir que seja o caso,
deixando dúvidas intransponíveis a impedir o juízo de convencimento
condenatório pelos delitos de corrupção ativa e passiva, uma vez que o
acusado JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, que confessou
ter recebido as transferências, alega, peremptoriamente, que o fez para
empregar os valores recebidos em proveito da Administração Militar, pagando
despesas urgentes e adquirindo bens que facilitariam as atividades do setor de
Aprovisionamento, nas "missões de âmbito geral".
De fato, se não é possível afirmar, de forma cabal, que o acusado tenha
efetivamente incorporado os valores recebidos ao seu patrimônio, também não
há prova nos autos apta a afastar a tese defensiva de que as quantias recebidas
tenham sido empregadas em favor da Administração Militar [...]. (Grifos
nossos.)
Respeitada essa compreensão, ela não merece prosperar. Entendo, assim, que
deve ser acolhido o Apelo ministerial, pelas razões que passo a demonstrar.
5. Afastamento das teses defensivas. Razões de decidir.
Na sentença de mérito, o Juízo a quo acolheu as teses defensivas resumidas nos
argumentos de que os valores recebidos pelo militar foram integralmente direcionados a
outras finalidades, razão pela qual deles não teria se apropriado, e de que a Acusação falhou
em atestar tal enriquecimento.
Assim, a partir das declarações do Acusado militar, a Defesa construiu a sua
tese de que teria havido, na verdade, mera “química”, ou seja, contabilidade irregular, com o
intuito de solucionar necessidades da própria OM, com anuência dos superiores hierárquicos,
não tendo o Réu se beneficiado ou se apropriado dos valores depositados em sua conta
pessoal.
Confrontando tal entendimento, entendo que os tipos penais da corrupção ativa
e passiva, em suas descrições típicas, não exigem que quem paga (corruptor) e quem receba
(corrompido) tenham o intuito de necessariamente enriquecer e de obter alguma vantagem
direta, respectivamente.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caput do art. 308 do CPM, na redação dada pela Lei 14.688/2023, a qual
somente acrescentou o verbo “solicitar” (questão irrelevante ao tema deste processo), prevê o
seguinte:
Corrupção passiva
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional.
A citada causa de aumento da pena é assim definida por Guilherme de Souza
Nucci (Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2014. pp. 469/470):
[...] eleva-se de um terço a pena do agente que, em razão da vantagem recebida ou prometida,
efetivamente retarda (atrasa ou procrastina) ou deixa de praticar (não leva a efeito) ato de
ofício que lhe competia desempenhar ou termina praticando o ato, mas desrespeitando o dever
funcional. É o que a doutrina classifica de corrupção exaurida. De fato, tendo em vista que o
tipo penal é formal, isto é, consuma-se com a simples solicitação, aceitação da promessa ou
recebimento de vantagem, mesmo que inexista prejuízo material para o Estado ou para o
particular, quando o funcionário atinge o resultado naturalístico exaure-se (esgota-se) o
crime.[...]
Já Enio Luiz Rossetto afirma que “[...] A majorante “influencia na medida da
culpabilidade, denotando maior reprovabilidade pessoal da conduta típica e ilícita [...]”
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.042).
Já o preceito primário do art. 309 do CPM estabelece que:
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem,
dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração
de dever funcional.
Quando as condutas dos envolvidos redundam no retardo, omissão ou prática do
ato com infração ao dever funcional, como nos parece o caso dos autos, incide a majorante de
ambos os tipos penais. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Militar:
[...] Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial
de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do
CPM. Apelo ministerial provido. Decisão unânime. (Grifo nosso) (Apelação nº 7000223-
74.2019.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. DJe:
26/09/2019).
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio das redações acima transcritas, percebe-se que ambos os delitos são de
caráter formal, consumam-se com a mera prática do verbo típico, sem demandarem a
existência de um resultado concreto na conduta empregada. Em outros termos, para a
corrupção passiva, basta o servidor ter solicitado ou recebido vantagem indevida, ou aceito
promessa dessa, bem como que exista correlação com a função por ele desempenhada ou a
ser desempenhada. Na ativa, é suficiente que o corruptor dê, ofereça ou prometa a vantagem
com o fim de obter uma prática, omissão ou retardamento do servidor corrompido.
Em nenhum momento se estabeleceu a necessidade de que o corruptor seja
favorecido efetivamente, basta que tenha visado recompensar o agente público por algo,
inclusive se isso já for atribuição de ofício do corrompido. Por outro lado, é suficiente que o
favorecido dê caráter venal à sua atividade, não sendo exigido que, de fato, tenha obtido um
incremento patrimonial ou que, posteriormente, dê direcionamento diverso à vantagem
recebida, ou mesmo a receba em favor de outrem.
Por outro lado, o art. 324 não envolve vantagem pecuniária de qualquer
natureza, como ocorreu no caso dos autos, senão vejamos a descrição do tipo penal:
Art 324. Deixar no exercício da função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração
militar.
Fica claro, portanto, a partir dessas considerações, que a Sentença não
representa a resposta juridicamente mais adequada ao caso concreto. Ao contrário, os
argumentos da Acusação se mostram mais razoáveis e proporcionais no encadeamento entre
fato, direito e consequente resposta da subsunção de ambos.
Nessa linha, o 3º Sgt JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR
não conseguiu comprovar que os valores recebidos reverteram em prol da Administração, não
há a indicação precisa de quais compras foram feitas nem comprovantes de pagamento
realizados de forma contemporânea aos depósitos efetuados.
Entretanto, tal tese defensiva foi acolhida pelo Magistrado de primeiro grau,
que registrou na Sentença recorrida: "Com efeito, ainda que seja inegável o fato de que o
acusado 3º Sgt JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA FILHO tenha recebido do acusado
SIDNEI PAULO RADAELLI a transferência de valores para a sua conta bancária, a versão
autodefensiva revela-se possível, ainda mais quando acompanhada da prova oral produzida,
em especial, os depoimentos da Senhora LARISSA PEDROSO DIAS, funcionária do “Grupo
Radaelli”, (Evento 56, Vídeos 06/09); bem como do funcionário THIAGO FALKE OLIVEIRA
(Evento 56, Vídeos 09/12) e, principalmente, do Cap DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO, chefe imediato do acusado José Atanagildo no ano de 2017 (evento 118,
Vídeos 01/07 e evento 156, Vídeos 03/04);
Observa-se que o próprio Magistrado afirma que a Defesa não se desincumbiu
do seu ônus de provar a tese alegada, qual seja, de que as quantias depositadas na conta
bancária pessoal do acusado foram revertidas, em sua totalidade, em proveito da OM.
Como é sabido, o ônus da prova é de quem alega o fato. É o que estabelece o
CPPM:
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato [...]
E mais, as Testemunhas ouvidas em Juízo desmontam a tese defensiva bem
como a versão apresentada pelo Acusado, como se vê adiante, conforme registros feitos pela
Sentença:
[...] Por sua vez, a testemunha arrolada pelo MPM, Major JOELINGTON DE
CASTRO (evento 56, VIDEO13, evento 56, VIDEO14, evento 56, VIDEO15, evento 56,
VIDEO16, evento 56, VIDEO17 e evento 56, VIDEO18), fiscal administrativo do 5º R C Mec
até o final de 2017, declarou, especificamente, em Juízo o seguinte:
(I) Não tinha conhecimento dos depósitos da empresa E.R na conta do José
Atanagildo Moureira Meira Junior, pois tudo era comprado através de
licitação;
(II) Provavelmente houve necessidade de comprar algo não licitado em alguns
casos, mas o que poderia ter ocorrido seria através de patrocínio, normalmente
em grandes festividades, o Comandante pedia patrocínio para a GBOEX ou
POUPEX, para uma temporada hípica por exemplo;
(III) Teve só um aprovisionador, o qual era o Ten Diego, que foi o responsável
pelo APROV durante toda a sua gestão, mas este nunca levou ao seu
conhecimento a necessidade de comprar algo por fora da licitação;
(IV) O depoente tinha muito pouco contato com os sargentos, era mais com o
oficial aprovisionador, porém, o Ten Diego nunca lhe passou nenhum dos fatos
citados;
(V) Era o Comandante diretamente quem fazia os pedidos de patrocínio,
inclusive dinheiro em espécie, recordando de uma vez em que a OM recebeu
patrocínio, na festa da cavalaria de 2017, mas não se recorda dos valores;
(VI) Tinha ciência de todos os materiais adquiridos pelo rancho, mas não tem
ciência se o Regimento comprou algo na casa das embalagens em dinheiro e
nunca ficou sabendo de nenhuma caixinha feita entre militares para suprir
algumas necessidades do rancho;
(VIII) Nenhuma empresa entrou com produtos no rancho sem processo
licitatório, nunca viu ou soube. (Grifos nossos.)
Assim, nos parece claro que os argumentos aventados pela Defesa não merecem
prosperar, uma vez que o MPM conseguiu demonstrar, de forma satisfatória, que os valores
foram depositados pelos representantes da Empresa na conta pessoal do Acusado, mas a
justificativa do uso de tais valores em benefício da Administração permaneceu isolada nas
declarações do próprio Acusado militar e desacompanhada de provas mínimas que a
confirmassem.
Soma-se a essa constatação o inerente prejuízo que a Administração Pública
sofreu tanto concretamente quanto abstratamente. Em concreto, as balizas legais postas para a
aquisição de bens e serviços não foram observadas, pois o agente público aceitou objeto
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diverso do contrato e usou do dinheiro recebido para burlar o procedimento padrão na
compra de outros bens e serviços. Presumida ou comprovadamente, o erário sofreu prejuízo
em razão de tais direcionamentos.
Em abstrato, o ente público, representado pelo 5º R C Mec, teve sua imagem
abalada, uma vez que, ao olhar da sociedade, pela e para qual o Estado existe, deixou-se de
almejar a finalidade pública em favor de anseios particulares. Em outras palavras, o interesse
público, representado nas regras legais postas pelos representantes diretos do povo
(legisladores), foi deixado de lado pelo executor desse interesse (militar), que, por vantagem
pecuniária dada por terceiros com interesses próprios, arrogou para si a determinação do que
melhor atenderia à vontade pública.
Ademais, cabe ressaltar que o militar Acusado disponibilizou sua conta
particular para que os depósitos fossem feitos, o que reforça a tese acusatória de prática do
crime de corrupção. No instante em que o agente público aceita vantagem que sabe ser
indevida, é inerente que há um ganho pessoal seu em detrimento do interesse público
representado por suas funções. Assim, ele fez com que as suas obrigações se tornassem um
balcão de comércio, no qual era ele quem auferia vantagens, e não a Administração Pública.
Desse modo, em que pese a Sentença ter entendido que houve prova do total e
efetivo direcionamento das vantagens recebidas em favor do 5º R C Mec, a meu ver, as
provas não permitem, de maneira razoável, essa conclusão.
Assim, o entendimento até aqui manifestado encontra alicerce nas provas
trazidas pela Acusação, que fornecem a certeza suficiente de que o graduado recebeu
indevidamente vantagem em razão da sua função pública, visando interesse próprio. Ato
contínuo, foi comprovado que o outro Corréu efetuou tais pagamentos para direcionar o
agente público em atos relacionados às atribuições dele. Assim, a condenação pelos crimes de
corrupção ativa e passiva nos termos requeridos é o desfecho natural por ser a leitura mais
proporcional e razoável do caderno probatório.
Logo, entendo que, de acordo com o correto enquadramento dos fatos e das
condutas no tipo penal, o ex-3º Sgt MEIRA JÚNIOR incursionou no art. 308 do CPM por
receber, em proveito próprio, vantagens dadas pelo acusado SIDNEI PAULO RADAELLI, o
qual, por meio desse ato de “dar”, incidiu no art. 309 do CPM.
Às duas imputações se aplicam, ainda, as respectivas majorantes (§ 1º do art.
308 e parágrafo único do art. 309), pois, em virtude dos pagamentos feitos, enquanto no
exercício de suas funções, o agente público praticou atos visados pelo corruptor, que
consistiram na aceitação, de forma diversa, de cumprimento dos objetos de certames
licitatórios dos quais participou o civil.
6. Dosimetria da pena.
Passa-se à individualização da pena.
6.1 Quanto ao crime de corrupção ativa majorada, previsto no art. 309,
parágrafo único, do CPM, praticado por SIDNEI PAULO RADAELLI.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase da dosimetria da pena, em consulta ao e-Proc, verifico que o
Réu foi condenado, nos autos da Apelação Criminal nº 7000901-84.2022.7.00.0000/RS,
como incurso nas sanções do art. 90 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 29, caput e § 1º do
Código Penal, tendo a sanção penal sido fixada em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, § 2º, letra "c", do Código
Penal), substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, no caso, prestação pecuniária
(art. 43, inciso I, do Código Penal) no valor de 100 (cem) salários mínimos federais e
prestação de serviços à comunidade (art. 44, inciso IV, do Código Penal) a ser especificada
em sede de execução penal, e condenado ao pagamento de pena de multa no quantitativo
equivalente a 2% (dois por cento) do valor empenhado no contrato.
O Recurso Extraordinário nº 7000086-19.2024.7.00.0000, interposto pelo
acusado, transitou em julgado em 12/2/2025.
Os fatos que deram origem à Ação Penal Militar são anteriores aos investigados
no presente processo, conforme se infere da Sentença do referido processo:
[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 17 de março de 2016, quando da
realização do Pregão Eletrônico nº 03/2015, organizado pelo 5° Regimento de Cavalaria
Mecanizado, organização militar sediada em Quaraí/RS, os denunciados JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e SIDNEI PAULO
RADAELLI, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, fraudaram, mediante ajuste, o
caráter competitivo do referido procedimento licitatório, com o intuito de obterem vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação. (APM 7000173-37.2019.7.03.0203, evento
581).
Logo, o réu não é primário, razão pela qual, apesar das demais circunstâncias
judiciais contidas no art. 69 do CPM serem todas favoráveis, fixa-se a pena-base acima do
mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, ausente qualquer causa de diminuição. Está
presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM, com
majoração no patamar de 1/3, resultando em uma pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 3
(três) dias de reclusão.
Ainda na terceira fase, considerando que o réu praticou 3 (três) crimes da
mesma espécie e em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
além da unidade de desígnios, aí entendida como “[...] os vários crimes resultam de plano
previamente elaborado pelo agente [...]” (Cleber Masson. Direito Penal Esquematizado.
Parte Geral. Vol. 1. 5ª ed. Método. São Paulo. 2011. p. 728), deve o subsequente ser havido
como continuação do primeiro, incidindo a causa de aumento de pena relativa ao
reconhecimento da continuidade delitiva prevista no caput do art. 80 do Estatuto Repressivo
Castrense, cuja redação foi modificada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, nos
seguintes termos:
[...] Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços) [...].
Vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma redação do art.
71 do Código Penal comum, e, por ser norma penal mais benéfica, retroage à prática do fato
delituoso por força do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o
qual “[...] a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu [...]”, sendo aplicável,
portanto, nos presentes autos.
Nesse contexto, conforme entendimento pacífico tanto da doutrina como da
Jurisprudência dos Pretórios que tratam o assunto com viés de política criminal, é adotado
critério simplesmente quantitativo para a devida exasperação da pena em razão da
continuidade delitiva, sendo assim consideradas adequadas as seguintes frações: [...] dois
crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro
crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis
crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3) [...].
(Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira, DJe: 14/06/2024).
Desse modo, considerando a quantidade de infrações perpetradas pelo Acusado,
no caso dos autos foram 3 (três) condutas, em decorrência da continuidade delitiva, deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/5 (um quinto), perfazendo o total de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser eventualmente cumprida em
regime prisional inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, em virtude de sua reincidência.
Sobre o regime de início de cumprimento da pena ser mais gravoso, a
Jurisprudência do STF assim se manifesta:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDO
BIS
IN
IDEM.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente
constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo
(semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e
prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme
já decidiu esta CORTE, "surge correta decisão na qual, ante a reincidência,
afasta-se o regime aberto" (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto
apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a
substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação
idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do
CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.". (HC 175433 AgR,
Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232, DIVULG 24/10/2019,
PUBLICO 25/10/2019.) (Grifo nosso.)
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.2 Quanto ao crime de corrupção passiva majorada, previsto no art. 308, §
1º, do CPM, praticado pelo 3º Sgt JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA
JÚNIOR.
Passa-se, então, à individualização da pena para o ex-3º Sgt Ex JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR:
Na primeira fase, não vislumbro qualquer circunstância que sopese
negativamente contra o Acusado, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em 2 (dois)
anos de reclusão.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria, ausente qualquer causa de diminuição.
Contudo, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 308, § 1º, do CPM, com
majoração no patamar de 1/3, resultando em uma pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito)
meses e 3 (três) dias de reclusão.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
[...] 3. Uma vez demonstradas as transferências e a anistia de armas de fogo sem as
necessárias documentações, bem como o pagamento de valor indevido por tais serviços, e
ausente qualquer prova idônea de negativa de autoria, imperiosa se faz a condenação do
despachante que entregou o cheque, bem como do então militar que recebeu o cheque, como
incursos, respectivamente, nos arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, ambos do CPM [...]
(Apelação nº 7001048-18.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
DJe: 14/07/2020)
Ainda na terceira fase da dosimetria, considerando que o Réu praticou 3 (três)
crimes da mesma espécie, aí entendida como “[...] os vários crimes resultam de plano
previamente elaborado pelo agente [...]” (Cleber Masson. Direito Penal Esquematizado.
Parte Geral. Vol. 1. 5ª ed. Método. São Paulo. 2011. p. 728), deve o subsequente ser havido
como continuação do primeiro, incidindo a causa de aumento de pena relativa ao
reconhecimento da continuidade delitiva prevista no caput do art. 80 do Estatuto Repressivo
Castrense, cuja redação foi modificada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, nos
seguintes termos:
[...] Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um
só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços) [...].
Vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma redação do art.
71 do Código Penal comum e, por ser norma penal mais benéfica, retroage à prática do fato
delituoso por força do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o
qual “[...] a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu [...]”, sendo aplicável,
portanto, nos presentes autos.
Nesse contexto, conforme entendimento pacífico tanto da doutrina como da
Jurisprudência dos Pretórios que tratam o assunto com viés de política criminal, é adotado
critério simplesmente quantitativo para a devida exasperação da pena em razão da
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

continuidade delitiva, sendo assim considerada adequadas as seguintes frações: “[...] dois
crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro
crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis
crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)
[...]” (Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, DJe: 14/06/2024).
Desse modo, considerando a quantidade de infrações perpetradas pelo Acusado,
no caso dos autos foram 3 (três) condutas, em decorrência da continuidade delitiva, deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/5 (um quinto), perfazendo o total de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
6.3 Aplicação da Minorante Inominada e Redimensionamento da Pena ao
co-réu 3º Sgt JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR.
Trazemos à baila a plausibilidade da aplicação da teoria da minorante
inominada que, apesar de não ter previsão legal expressa, é reconhecida pela Jurisprudência
deste Tribunal, conforme se infere:
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. MINORANTE INOMINADA. [...]. A minorante inominada deve
ser adotada em situações excepcionais, em que demonstrem inequívoca desproporcionalidade
entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso
concreto. [...]. (STM. AP 7000897-81.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 7/12/2022. Publicado em 3/2/2023).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA.
[...]. É cediço que a aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta às
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente a
desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover
a justiça ao caso concreto. [...]. (STM. AP 7000623-20.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk
de Aquino. Julgado em 11/11/2021. Publicado em 15/12/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. Vale dizer que, por razões
de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade,
da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o conceito segundo o qual a
reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao
autor de uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao
Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira
fase da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. AP 7000584-57.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
23/3/2021. Publicado em 6/4/2021).
Esse instituto refere-se a uma técnica eminentemente judicial de adequação da
pena em casos concretos. Não se trata de uma previsão legal genérica, abstrata e aplicável a
todos que cumpram certos requisitos. Ao revés, é uma figura jurídica específica, fática e
dependente do reconhecimento da especificidade da hipótese em que é analisada.
A minorante inominada deve, assim, ser adotada em situações excepcionais que
demonstrem inequívoca desproporcionalidade entre a conduta e a sanção, de forma a
promover a justiça ao caso concreto. Embora não detenha previsão expressa no Código Penal
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, sua aplicação é empregada por esta Corte com base no art. 66 do Código Penal
comum, em razões de política criminal e em homenagem aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
Adaptada essa construção ao caso dos autos, percebe-se a harmonização de um
ao outro. No aspecto subjetivo, cuida-se de Réu primário e de bons antecedentes, que
praticou delitos de corrupção, porém inserido em um cenário fático em que tais práticas eram,
em parte, referendadas por colegas, por superiores e, supostamente, pela própria Instituição
Castrense.
Por outro lado, a pena final unificada pela continuidade delitiva alcançou 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias. Este patamar, por ser superior a 2 (dois) anos,
impede a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do CPM vigente à época
dos fatos.
Ademais, agrega-se que um dos efeitos relevantes da condenação superior a 2
(dois) anos, a pena acessória de exclusão da Força, não se aplica ao Condenado porque este já
não compõe mais as fileiras do Exército Brasileiro e não pode voltar a exercer o cargo
anterior de caráter temporário. Assim, o tempo maior de reclusão serviria unicamente para
exacerbar a punição de um cidadão primário e de bons antecedentes.
Considerando este cenário específico, que se sintoniza com os requisitos
estabelecidos pelos precedentes desta Corte para a aplicação da minorante inominada, a
readequação do valor final da pena se mostra necessária para alcançar um resultado mais
justo e equânime, principalmente por permitir a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena.
Desse modo, considerando a quantidade de infrações perpetradas pelo Acusado,
no caso dos autos foram 3 (três) condutas, em decorrência da continuidade delitiva, deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/5 (um quinto), perfazendo o total de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática do delito do art. 308,
caput, c/c o § 1º, do CPM, deve essa ser reduzida para o montante final e único de 2
(dois) anos de reclusão, mediante aplicação de minorante inominada, também em
consonância com julgado anterior por unanimidade, desta egrégia Corte, em processo que
figura o mesmo Réu, com outros corréus, em outro processo no âmbito da "Operação
Química."
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar), concedendo-lhe também o
benefício do sursis, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar.
5. Dispositivo.
Por todo o exposto, rejeito a primeira preliminar, suscitada pela Defesa, de
ilegalidade dos procedimentos investigativos colhidos no Inquérito Policial Militar; rejeito a
segunda preliminar, suscitada pela Defesa, de nulidade da sentença por extrapolação dos
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

limites da denúncia; rejeito a terceira preliminar, suscitada pela Defesa, de nulidade da
colaboração premiada; rejeito a primeira preliminar, suscitada pela Acusação, de nulidade
da sentença em virtude da violação ao princípio da correlação acusação-sentença (mutatio
libelli); rejeito a segunda preliminar, suscitada pela Acusação, de inaplicabilidade da
colaboração premiada por ausência de capitulação do crime de organização criminosa. No
mérito, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença nos seguintes termos: a) condenar o civil SIDNEI PAULO RADAELLI, por 3 (três)
vezes, à pena definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela
prática do crime de corrupção ativa majorada (art 309, parágrafo único, do CPM), em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), a ser eventualmente cumprida em regime prisional
inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/84, sem direito ao sursis; e b) condenar o ex-3º Sgt Ex JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, por 3 (três) vezes, à pena definitiva de 2
(dois) anos de reclusão, pelas práticas de corrupção passiva majorada (art. 308, caput e § 1º,
do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), ficando estabelecido o regime prisional
inicialmente aberto, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal
comum, com direito ao sursis.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376539v16 e do código CRC 352a8745.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 20/10/2025, às 16:14:20
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376539.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000053-52.2023.7.03.0203/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000053-52.2023.7.03.0203/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SIDNEI PAULO RADAELLI
ADVOGADO(A): ELEANDRO PETROCELI PILAR (OAB RS46961)
ADVOGADO(A): JOSE LUIZ JOSENDE NEMITZ (OAB RS75479)
APELADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento de 9 de outubro de 2025, apresentei voto divergente na
parte referente à dosimetria pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a sentença do Juízo Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar que, embora reconhecendo a materialidade e a autoria dos fatos, desclassificou as
condutas e, ato contínuo, declarou a extinção da punibilidade dos réus, o ex-3º Sargento do
Exército JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR e o empresário SIDNEI
PAULO RADAELLI.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença nos
seguintes termos: a) condenar o civil SIDNEI PAULO RADAELLI, por 3 (três) vezes, à pena
definitiva de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do crime
de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM), em continuidade delitiva
(art. 80 do CPM), a ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial semiaberto, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84,
sem direito ao sursis; e
b) condenar o ex-3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA
JÚNIOR, por 3 (três) vezes, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática de
corrupção passiva majorada (art. 308, caput e § 1º, do CPM), em continuidade delitiva (art.
80 do CPM), ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal comum, com direito ao sursis.
4. Contudo, pedi vênia para abrir uma divergência pontual, restrita à dosimetria
da pena, por entender que a "minorante inominada", corretamente aplicada ao réu ex-militar,
deve também ser estendida ao corréu civil SIDNEI PAULO RADAELLI, em estrita
observância aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, o que é permitido também
pela sistemática processual penal militar.
5. A fundamentação do voto do Relator é irretocável ao reafirmar a natureza de
crime formal dos delitos de corrupção e a correta distribuição do ônus probatório, corrigindo
o error in judicando do juízo de primeiro grau. Em um gesto de equidade e sensibilidade, o
nobre Ministro propõe a aplicação da "minorante inominada", motivado pela constatação de
que o réu estava inserido em um cenário fático em que tais práticas eram, em parte,
referendadas por colegas, por superiores e, supostamente, pela própria Organização Militar.
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376837 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, o acervo probatório, incluindo depoimentos testemunhais e os interrogatórios,
demonstra que a "química" não era um ato isolado de corrupção, mas um modus
operandi arraigado e sistêmico, uma "cultura organizacional".
6. Cabe lembrar que, como bem definido no acórdão proferido no processo
relativo à mesma investigação (Apelação Criminal nº 7000086-76.2022.7.03.0203/RS, de
relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ), esta Corte já havia
reconhecido que essa prática criminosa estava integrada à cultura da Organização Militar,
indicando uma aceitação ampla dessas irregularidades, inclusive por oficiais e outros
superiores.
7. Essa constatação é crucial, pois a reprovabilidade da conduta do agente
público foi atenuada não por uma característica pessoal sua, mas pelo contexto
sistêmico de corrupção no qual ele operava. Se este contexto exerce força suficiente para
diminuir a culpabilidade do militar, não se afigura razoável ou isonômico que o mesmo peso
não seja atribuído à conduta do corréu civil.
8. A aplicação da minorante inominada, embora não prevista expressamente no
Código Penal Militar, encontra guarida no sistema jurídico pátrio e amparada em precedentes
desta Casa, os quais, por questão de política criminal, têm admitido a citada causa de
diminuição de pena em casos específicos, replicando aqui os mesmos precedentes trazidos
pelo Relator, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. MINORANTE INOMINADA. [...]. A minorante inominada deve
ser adotada em situações excepcionais, em que demonstrem inequívoca desproporcionalidade
entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso
concreto. [...]. (STM. AP 7000897-81.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 7/12/2022. Publicado em 3/2/2023).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA.
[...]. É cediço que a aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta às
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente a
desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover
a justiça ao caso concreto. [...]. (STM. AP 7000623-20.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk
de Aquino. Julgado em 11/11/2021. Publicado em 15/12/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. Vale dizer que, por razões
de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade,
da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o conceito segundo o qual a
reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao
autor de uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao
Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira
fase da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. AP 7000584-57.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
23/3/2021. Publicado em 6/4/2021).
9. No caso em tela, a circunstância relevante que clama por uma adequação da
pena é o próprio contexto fático em que os delitos ocorreram, fartamente demonstrado nos
autos. Não se trata de uma simples relação de corrupção entre um particular e um agente
público isolado, mas da inserção de ambos os réus em uma prática sistêmica e arraigada na
administração daquela OM, a chamada "química".
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376837 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Essa prática, conforme se extrai dos depoimentos, era referendada e tolerada
em diversos escalões, criando um ambiente que, sem excluir a ilicitude das condutas,
inegavelmente reduz a reprovabilidade individual dos agentes, que agiram dentro de um
sistema viciado. Portanto, a aplicação da minorante inominada torna-se um instrumento de
justiça para adequar a sanção penal não apenas à gravidade do fato em abstrato, mas à
culpabilidade concreta de cada agente, considerando a influência do ambiente administrativo
em que estavam inseridos.
11. O empresário SIDNEI PAULO RADAELLI, em seu interrogatório judicial,
descreveu com clareza a pressão à qual estava submetido para manter suas relações
comerciais com as unidades militares. Afirmou categoricamente que a prática da "química" e
dos repasses em dinheiro era a praxe e que, para continuar a fornecer, sua empresa era
compelida a aderir ao esquema sob a ameaça implícita de exclusão dos certames. Em suas
palavras:
(VIII) Quando começou a atender as OMs, a química sempre existiu, que em alguns casos,
inclusive ligavam para a empresa do depoente e falavam que só trabalhavam com crédito, não
trabalhavam com empenho, vai um empenho de R$100.000 e é para adquirir o que a OM quer,
se o depoente não aceitasse, já falavam para o depoente desistir do pregão, a sua empresa era
escrava deles;
(IX) Perguntado se não parecia estranho entregar dinheiro na conta de um militar, respondeu
que trabalha com órgãos municipais, estaduais e Federais, não só das FA, entre outros, pela
seriedade e qualidade de tratamento da empresa, em nenhum deles acontece como nas FA, as
Forças Armadas sempre foram assim;
12. Ora, se a cultura organizacional de ilicitudes mitiga a reprovabilidade da
conduta do agente público que nela atuava, a mesma lógica deve, por imperativo de
isonomia, ser aplicada ao agente privado que era constrangido a operar dentro deste mesmo
sistema viciado para exercer sua atividade comercial. O crime de corrupção é bilateral; a
pressão contextual que reduz a exigibilidade de conduta diversa para um dos partícipes do
delito deve, necessariamente, ser considerada na análise da culpabilidade do outro. Punir com
maior rigor o agente que apenas se adaptou a um sistema corrupto já estabelecido pela
própria Administração Militar seria ferir a equidade que deve nortear resposta estatal ao
delito.
13. Dessa forma, aplicar a minorante em favor do apelado SIDNEI PAULO
RADAELLI, como instrumento de justiça para adequar a sanção penal não apenas à
gravidade do fato em abstrato, mas à culpabilidade concreta, revela-se uma medida que
atende ao princípio da isonomia e coerência com a própria dosimetria aplicada ao corréu, o
ex-militar JOSÉ ATANAGILDO. Além disso, o presente caso comporta a invocação do
seguinte disposto do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Efeito extensivo
Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
14. O voto do eminente Relator, ao qual me alinho, já reconheceu que as
circunstâncias fáticas excepcionais justificavam a redução da pena do agente público para o
patamar de 2 anos, viabilizando a concessão do sursis. Nesse contexto, parece que o Relator,
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376837 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao invés de fazer incidir as frações entre 1/3 e 2/3 para o apelado 3º Sgt Ex JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, preferiu diminuir a pena para o patamar do
mínimo legal do tipo penal incriminador, ou seja, para 2 (dois) anos de reclusão, permitindo,
dessa forma, a aplicação do sursis.
15. Na mesma linha de pensamento, se o sistema corrupto e a cultura de
ilegalidade dentro da Organização Militar serviram para diminuir a pena do agente que
deveria zelar pela probidade, com ainda mais razão devem justificar a diminuição para o
particular que, para manter sua atividade comercial, apenas se adaptou às regras ilícitas
impostas pela própria Administração. Manter uma pena superior ao civil, neste contexto, seria
ignorar a simetria das culpabilidades e punir de forma desproporcional o agente externo que
foi, em grande medida, condicionado a agir dentro da estrutura viciada.
16. Portanto, ao fim do sistema trifásico de aplicação de pena, no qual o Relator
propõe 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, aplico a minorante
inominada, consoante precedentes deste Tribunal, porém, seguindo a mesma
discricionariedade empreendida pelo Relator em relação ao outro apelado, fixo a pena
definitiva reduzindo-a para 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, no mesmo patamar aplicado
ao 3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, por ser este o
quantum justo e proporcional para ambos os apelados, refletindo a excepcionalidade do
caso concreto.
Por essas razões, votei no sentido de acompanhar o Relator em relação à
condenação do apelado 3º Sgt Ex JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, e do
civil SIDNEI PAULO RADAELLI, mas apresentei a divergência apenas para estender a
minorante inominada para este último, na forma do art. 515 do CPPM, condenando-o pela
prática do crime de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM), por 3
(três) vezes, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), fixando a pena definitiva no patamar
de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis), pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar,
mediante o cumprimento das exigências constantes no art. 626 do CPPM, com exceção da
alínea “a”.
Brasília, 9 de outubro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376837v3 e do código CRC c44b76ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 16/10/2025, às 15:11:07
7000053-52.2023.7.03.0203
40001376837 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR